Tribunal: TJSP
Processo: 0020914-27.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0020914-27.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
RODRIGO BERTINI CAVALCANTE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020914-27.2020.8.26.0506 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0020914-27.2020.8.26.0996
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGRAVANTE: RODRIGO BERTINI CAVALCANTE
AGRAVADO: MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 50.920
Agravo em Execução
Antecipação de
progressão de regime Prisão domiciliar
PANDEMIA novo coronavírus.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado RODRIGO BERTINI CAVALCANTE, contra a decisão de fls.
71/12, que indeferiu pedido de prisão domiciliar, com a antecipação de
progressão do regime aberto. Objetiva o deferimento da benesse, aduzindo,
em síntese, o risco de contaminação, no cenário de pandemia do novo
coronavírus, com fulcro na Recomendação 62, do CNJ (fls. 01/05).
O recurso foi respondido pelo agravado e, mantida a r.
decisão, o agravo foi regularmente processado tendo, nesta instância, a d.
Procuradoria de Justiça opinado pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020914-27.2020.8.26.0506 -Voto no
3
É dos autos que o sentenciado cumpre pena privativa
de liberdade e, em razão da pandemia do novo coronavírus, pleiteou a
concessão de prisão albergue domiciliar, pleito este que restou indeferido.
Assim, saliente-se que a questão da Covid-19 tem sido
alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como
subterfúgio para conferir progressão de regime antecipada ou prisão
domiciliar a todo e qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de
ser um salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o agravante não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz
jus à pretendida prisão domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de
saúde ou mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso
específico do novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que,
eventualmente, venham a contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os
cidadãos ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que
fatalmente implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco
inerente de contágio. Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado
não tem qualquer compromisso para cumprimento das regras de
convivência pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020914-27.2020.8.26.0506 -Voto no
4
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos
à contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente
para ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o reeducando fará corretamente o isolamento social?
Desta forma, a r. decisão recorrida não merece
qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator